Tribunal: TJDFT
Processo: 0736620-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, tirado de r. decisão que, nos autos de ação indenizatória proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A, declinou de ofício da competência e determinou a redistribuição do processo para a comarca de domicílio da parte Autora. Recorre a Autora, requerendo a suspensão dos efeitos da decisäo, sustentando a competência da Justiça do Distrito Federal para julgar o feito. É a suma dos fatos. Cumpre frisar, inicialmente, que a matéria tratada no presente recurso não se confunde com a matéria afeta ao Tema IRDR 17 (admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda), porquanto no presente caso o consumidor encontra-se no polo ativo da demanda. Também não se cuida, neste recurso, da discussão travada no Tema IRDR 16, quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Como, neste caso, se declinou da competência para outro Juízo, o juízo originário nem mesmo poderá declarar a legitimidade do Banco do Brasil no polo passivo, sem que antes este Tribunal se pronuncie a respeito do acerto de sua decisão. Quanto ao tema central, reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não me afigura conveniente, ao menos nessa fase inicial e provisória do recurso, que os autos sejam remetidos a outro Juízo antes da definição da matéria pelo Colegiado, em sede de cognição exauriente, acerca do Juízo competente para processar e julgar a lide principal. À vista do exposto, defiro a liminar para conceder efeito suspensivo ao agravo, com a permanência dos autos no Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 23 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator